Tribunal: STJ
Processo: 0800007-53.2025.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044402 - RN (2025/0348034-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AVANIR DE ARAUJO SOUZA
ADVOGADO
: CARLISSON DJANYLO DA FONSECA FIGUEIREDO - PB012828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo
o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52072946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 088251fb-750c-4e4d-b333-5819dd0f464a

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 088251fb-750c-4e4d-b333-5819dd0f464a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044402 - RN (2025/0348034-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AVANIR DE ARAUJO SOUZA
ADVOGADO
: CARLISSON DJANYLO DA FONSECA FIGUEIREDO - PB012828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo
o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52073259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 16a292ad-e2f3-4bbf-97ef-bf047feb10b7

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AVANIR DE ARAÚJO SOUZA contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 953-954).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo regimental, para processar o agravo em
recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem pautou-se na incidência das Súmulas 7/STJ, 83/STJ e 284/STF. No agravo do
do CPC, todavia, a parte agravante não combateu especificamente estes dois últimos
art. 1.042
fundamentos.
Sobre a
o agravo de fls. 930-934 simplesmente silenciou, o que
Súmula 284/STF,
inclusive já seria motivo suficiente para não conhecer daquele recurso. Isso porque a Corte
Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação específica de
os fundamentos da
todos
decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em capítulos autônomos, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto:
Súmula 182/STJ.

Documento eletrônico VDA52073259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 16a292ad-e2f3-4bbf-97ef-bf047feb10b7

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
.
30/11/2018)
Já em relação à
esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o
Súmula 83/STJ,
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado
n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 709.926/RS,
DJe de
, o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016)
Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a seu
Documento eletrônico VDA52073259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 16a292ad-e2f3-4bbf-97ef-bf047feb10b7

favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão
de fls. 917-929 e o caso dos autos -, o que não fez.
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram a
inadmissão do recurso especial, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52073259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:15
Código de Controle do Documento: 16a292ad-e2f3-4bbf-97ef-bf047feb10b7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0348034-6
AREsp 3.044.402 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01026815720168200001 08000075320258200000 1026815720168200001
8000075320258200000
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AVANIR DE ARAUJO SOUZA
ADVOGADO
: CARLISSON DJANYLO DA FONSECA FIGUEIREDO - PB012828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Nulidade - Ausência de Publicidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AVANIR DE ARAUJO SOUZA
ADVOGADO
: CARLISSON DJANYLO DA FONSECA FIGUEIREDO - PB012828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426054492214490:1182@
2025/0348034-6 - AREsp 3044402 Petição : 2025/0100551-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52060019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:01:13
Código de Controle do Documento: D84AB2D3-55F9-4609-844F-10030B6D090E